Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA AVERBADA NA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA APÓS A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. OMISSÃO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante que alega a existência de omissões no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. As questões referentes à manutenção da garantia ofertada no contrato de locação firmado entre a embargada e os devedores, mesmo após finda a locação e devolvido o imóvel, e à anterioridade do registro da penhora requerida pela ora embargante (agravante), foram devidamente examinadas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

4. Verificada omissão do acórdão quanto a uma das alegações deduzidas no agravo de instrumento (anterioridade do crédito da embargante em relação ao da embargada), os embargos devem ser parcialmente acolhidos. No entanto, o reconhecimento do vício não altera o resultado do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.